Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-90.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800153-90.2020.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: AMAZONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800153-90.2020.8.14.0015

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RECORRIDO: AMAZONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPTU. PRESCRIÇÃO. TAXAS DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição de créditos tributários de IPTU (2013 a 2015), a quitação de exercícios posteriores (2016 a 2019), a inexigibilidade de taxas por ausência de comprovação do exercício do poder de polícia (2015 a 2017) e a condenação por danos morais pela indevida negativa de certidão negativa de débitos à empresa contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático da apelação com base em jurisprudência dominante; (ii) determinar se são exigíveis os créditos tributários questionados e se é devida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 133, XI, “d”, do RITJPA e no art. 932, IV, do CPC, sendo legítima diante da jurisprudência dominante que reconhece a possibilidade de julgamento unipessoal em hipóteses análogas.

4.

A prescrição quinquenal do IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 foi corretamente reconhecida, pois a Municipalidade não demonstrou a ocorrência de atos interruptivos nos termos do art. 174 do CTN.

5.

A quitação dos tributos relativos aos exercícios de 2016 a 2019 foi comprovada pela contribuinte, ônus que não foi elidido pelo Município, conforme o art. 373, II, do CPC.

6.

A cobrança das Taxas de Vistoria e Licença de Localização de 2015 a 2017 foi anulada pela ausência de prova do exercício do poder de polícia, exigência prevista no art. 77 do CTN e reforçada por jurisprudência do STF (RE 588.322/RO, Tema 217).

7.

A negativa de emissão de certidão negativa de débitos, mesmo diante de créditos prescritos e tributos quitados, configura conduta ilícita indenizável, especialmente quando acarreta prejuízos concretos à atividade econômica da empresa, conforme precedentes do STJ e da própria Corte estadual.

8.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 foi considerado razoável diante das circunstâncias do caso e da extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível o julgamento monocrático de apelação com base em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, do CPC e do art. 133, XI, “d”, do RITJPA.

2.

Prescreve o crédito tributário de IPTU após cinco anos sem interrupção, nos termos do art. 174 do CTN.

3.

A ausência de prova do efetivo exercício do poder de polícia impede a exigência de taxas de fiscalização, conforme o art. 77 do CTN.

4.

A negativa indevida de emissão de certidão negativa de débitos, quando há quitação ou prescrição, gera dano moral indenizável se comprovado prejuízo à atividade do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CTN, arts. 32, 77, 156, I e 174; CPC/2015, arts. 373, II, 932, IV, e 1.026, § 2º; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 588.322/RO, Tema 217 da repercussão geral; TRF-2, Apelação Cível nº 0490525-08.2011.4.02.5101, Rel. Des. Alcides Martins, j. 08.11.2018; TJPA, 1ª Turma de Direito Público (precedentes não identificados pelo número nos autos).

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Castanhal
contra decisão monocrática proferida nos seguintes termos (ID 24778257):

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Castanhal, e NEGO PROVIMENTO, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, mantendo a sentença atacada em sua integralidade. Com base no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se.”

Em suas razões (ID 26221870), o agravante alega, em primeiro lugar, a
inadequação da decisão monocrática
. Argumenta que a matéria debatida não se enquadraria nas hipóteses autorizadoras do julgamento unipessoal previstas no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, nem no art. 932 do CPC, pois não haveria jurisprudência dominante acerca da questão discutida, em especial no que se refere à configuração de dano moral decorrente da negativa de expedição de certidão negativa.

Invoca lições doutrinárias de Barbosa Moreira, Cândido Rangel Dinamarco e Pontes de Miranda para enfatizar que a regra é a colegialidade, sendo o julgamento monocrático medida excepcional, devendo o recurso de apelação ser apreciado pelo órgão colegiado.

Sustenta, ademais, que os débitos tributários discutidos decorrem de
cadastros imobiliários distintos (nº 2882-0 e nº 40713-0)
, nos valores de R$ 13.058,74 (treze mil e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e R$ 22.483,96 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), que, somados, alcançam R$ 35.542,70 (trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta centavos). Acrescenta-se a cobrança de
taxas de vistoria e licenciamento
no valor de R$ 5.707,19 (cinco mil, setecentos e sete reais e dezenove centavos), bem como a condenação em
danos morais
, que reputa indevida, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O agravante defende que eventuais inconsistências decorreram da ausência de atualização cadastral por parte da empresa agravada, sendo dever do contribuinte zelar pela regularidade de suas informações perante o fisco municipal.

Narra que, a partir de despacho da Coordenação de Receitas da SEFIN, constatou-se que o imóvel de matrícula nº 20.052 encontrava-se subdividido em três inscrições (2881-0, 2882-0 e 40713-0), e que a tributação do IPTU foi realizada proporcionalmente às áreas de terreno e de construção, com base no sistema de geoprocessamento e no art. 18, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 001/2001.

Posteriormente, a Administração, no exercício de sua
autotutela
, procedeu à unificação cadastral a partir de 2021, mas manteve os débitos relativos aos exercícios anteriores.

Quanto ao
princípio da legalidade
, o Município argumenta ter atuado nos estritos limites da lei e de sua competência tributária, amparado no art. 32 do CTN e no art. 4º do Código Tributário Municipal, defendendo a exigibilidade do tributo.

Por fim, no tocante ao
dano moral
, o agravante insiste na inexistência de comprovação de efetivo abalo. Argumenta que não houve inscrição em dívida ativa, protesto ou execução fiscal, mas apenas a exigibilidade administrativa dos débitos, o que não configuraria lesão à honra objetiva da pessoa jurídica. Invoca precedentes do TJSP, TJSC, TJMT e do STF (ARE 1.046.360) no sentido de que a simples cobrança ou negativa de emissão de certidão, desacompanhada de prova concreta de constrangimento, não enseja indenização.

Por fim, requer que o
agravo interno seja conhecido e provido
, para reformar a decisão agravada, com o julgamento do recurso de apelação pelo órgão colegiado e o consequente reconhecimento da exigibilidade dos créditos tributários e da inexigibilidade da indenização por danos morais.

O
recorrido, Amazonflex Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.
, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 26702239), nas quais sustenta que o agravante limita-se a repetir os mesmos argumentos já afastados pelo Juízo de primeiro grau e pela decisão monocrática desta Relatoria.

Argumenta que não há inovação recursal, nem elementos novos aptos a infirmar a decisão, configurando o recurso mera irresignação. Reforça que os prejuízos empresariais decorrentes da negativa de expedição da certidão foram devidamente comprovados, justificando a manutenção da indenização.

Aduz que o manejo recursal pelo Município configura tentativa de reabrir matéria já decidida, em desrespeito ao princípio da segurança jurídica. Colaciona precedentes do TJPA que consolidam o entendimento da inadmissibilidade de rediscussão de matéria já apreciada sem apresentação de argumentos novos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24778257, que conheceu da apelação do Município de Castanhal e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte e no art. 932 do CPC.

Na peça recursal, o agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático porque a controvérsia não se enquadraria nas hipóteses de jurisprudência dominante previstas no art. 133, XI, “d”, do RITJPA e no art. 932 do CPC, defendendo a submissão obrigatória do recurso ao órgão colegiado, com apoio em passagens doutrinárias sobre a regra da colegialidade.

Alega, ainda, que os débitos lançados decorrem de inscrições imobiliárias distintas (nº 2882-0 e nº 40713-0) e de ausência de atualização cadastral pela contribuinte; que a Administração atuou nos limites da legalidade, inclusive em autotutela, promovendo a unificação cadastral a partir de 2021 e o recálculo proporcional dos exercícios de 2016 a 2020; que os valores de IPTU atribuídos às inscrições 2882-0 e 40713-0, quais sejam: R$ 13.058,74 (treze mil, cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos) e R$ 22.483,96 (vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), respectivamente, totalizam R$ 35.542,70 (trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), acrescidos de taxas de vistoria/licenciamento no valor de R$ 5.707,19 (cinco mil, setecentos e sete reais e dezenove centavos); e que a condenação por dano moral seria indevida porque inexistente inscrição em dívida ativa, protesto ou execução e ausente prova de abalo concreto, colacionando julgados no sentido de que a mera cobrança ou negativa de certidão, por si, não gera lesão extrapatrimonial.

Ao final, pleiteia o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, levar a apelação ao colegiado, reconhecer a exigibilidade dos créditos tributários e afastar a indenização por dano moral.

Superadas as questões de admissibilidade que, de fato, não obstam o conhecimento, o agravo não merece provimento.

A decisão impugnada enquadrou corretamente o caso nas hipóteses regimentais e legais de julgamento monocrático. O art. 133, XI, “d”, do RITJPA autoriza o Relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou dos Tribunais Superiores; e o art. 932, IV, do CPC, em idêntica linha, confere a mesma incumbência.

No caso concreto, a negativa de provimento ao apelo lastreou-se em fundamentos consolidados: reconhecimento de prescrição quinquenal do IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 (art. 174 do CTN), ante a ausência de qualquer ato interruptivo pela Municipalidade; reconhecimento de quitação dos exercícios de 2016 a 2019 com base em documentação carreada aos autos; anulação das Taxas de Vistoria e Licença de Localização de 2015 a 2017 por ausência de demonstração do efetivo exercício do poder de polícia (art. 77 do CTN); e manutenção da condenação por danos morais, diante da indevida restrição administrativa ao direito da contribuinte de obter a certidão, com reflexos negativos em sua atividade negocial.

Esses fundamentos foram expressamente delineados na decisão agravada, inclusive com referência a precedentes desta Corte, embasada na orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de dano moral em hipóteses de restrição indevida ao direito de obter CND ou CPEN.

Não procede a insurgência contra o julgamento unipessoal. A decisão não se limitou a “transcrever” dispositivos; examinou o conjunto fático-probatório fixado na sentença e explicitou a aplicação dos arts. 174 e 77 do CTN, bem como do art. 373, II, do CPC, destacando que o Município não comprovou atos interruptivos da prescrição nem trouxe elementos aptos a infirmar a quitação dos exercícios de 2016 a 2019, ônus que lhe competia.

Manteve, ainda, a anulação das taxas por falta de prova do exercício do poder de polícia nos períodos indicados e confirmou a condenação por dano moral à luz de precedentes, assinalando que a negativa injustificada de certidão (diante de créditos prescritos e tributo pagos), configura ilícito indenizável quando acarreta prejuízos econômicos.

No que toca às teses de “cadastro” e “autotutela”, o agravo não traz elemento novo capaz de alterar a conclusão. O fato de a Administração haver determinado, posteriormente, a unificação das inscrições imobiliárias e o recálculo proporcional não revoga a prescrição consumada (2013–2015) nem desfaz a quitação comprovada dos créditos tributários (2016–2019).

A decisão recorrida foi categórica ao assentar que “a Municipalidade não promoveu nenhuma ação de execução fiscal ou outro ato formal capaz de interromper o prazo prescricional antes de sua consumação” e que “a parte autora comprovou a quitação do débito, e o Município não apresentou elementos probatórios em sentido contrário”, razão pela qual se manteve a anulação das cobranças indevidas.

Quanto às Taxas de Vistoria e Licença de Localização (2015 a 2017), o agravo limita-se a afirmar genericamente a existência de poder de polícia, mas não enfrenta o fundamento central da decisão: a falta de prova do efetivo exercício da atividade estatal concreta junto ao estabelecimento da autora, requisito exigido pelo art. 77 do CTN e reafirmado pela sentença mantida por esta Relatoria.

Contudo, é importante observar a distinção feita pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 588.322/RO (Tema 217 da repercussão geral), onde restou consignado que:

"A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível... a existência do órgão administrativo não é condição suficiente, mas constitui elemento para inferir o exercício efetivo do poder de polícia."

Ou seja, a estrutura estatal existente permite a presunção de legitimidade da exação,
mas a cobrança ainda depende da vinculação da atividade fiscalizatória à área ou setor sobre o qual recai a taxa
.

Também não prospera a pretensão de afastar a indenização por dano moral. A decisão agravada demonstrou que a manutenção indevida de débitos (um deles prescrito, e o outro quitado), obstruiu a obtenção de certidão, com repercussões práticas na celebração de contratos e na regularidade da atividade econômica da empresa.

Nessa hipótese, a jurisprudência reconhece o dever de indenizar, tal como explicitado no corpo da decisão monocrática, que inclusive citou precedente desta 1ª Turma de Direito Público adotando a orientação de que a restrição indevida a direitos do contribuinte, por lançamentos inexigíveis, acarreta dano moral indenizável. O
quantum
indenizatório foi mantido no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reputado razoável à luz das circunstâncias do caso. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTEGRAL PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO DÉBITO. CERTIDÃO NEGATIVA DEDÉBITO. DIREITO DO CONTRIBUINTE. DANO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE FIXADO.
APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 1. Recurso de apelação em ação comum ordinária ajuizada por Eduardo Guimarães Martins Pereira em face da União/Fazenda Nacional objetivando a declaração da inexistência do crédito tributário inscrito sob o número 72.6.08.007482-92, em razão do seu integral pagamento, visando a obtenção de certidão conjunta negativa de débitos, bem como a indenização por danos morais. 2. Apelação adesiva não conhecida, ante a inexistência do pressuposto específico da adesão que é a existência de sucumbência recíproca. 3.
A controvérsia devolvida a este Tribunal no âmbito recursal diz respeito à análise da alegada impossibilidade de expedição de certidão negativa de débito, mesmo após a sua quitação.
4. A certidão de regularidade fiscal, prevista nos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, é o documento expedido em conjunto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional-PGFN e pela Receita Federal do Brasil-RFB. 5. Os documentos acostados comprovam que o débito referente à inscrição número 72.6.08.007482-92, foi quitado em 02/11/2011, tendo o referido pagamento sido regulamente identificado pela União/Fazenda em 08/12/2011, mas o apelado continuou sem conseguir obter a Certidão Negativa de Débito-CND até fevereiro de 2014, data em que foi procedida à baixa no sistema. 6. Extinto o débito pelo pagamento (artigo 156, I, do CTN), caberia à apelante fornecer a Certidão Negativa de Débito (art. 205, do CTN).
O contribuinte não pode ser penalizado pela falha de comunicação entre os sistemas da dívida pública da União, ou por ausência de sistemas que gerenciem tais informações.
7. Independentemente da Certidão Positiva com efeito de Negativa ter ou não a mesma validade da Certidão Negativa, o fato é que uma vez quitado e extinto o débito o apelado fazia jus à Certidão Negativa, que deveria ter sido fornecida no prazo de 10 dias (artigo 205, do CTN).
8. A negativa de emissão de certidão que espelhasse a verdadeira situação fiscal do contribuinte, no caso a Certidão Negativa de Débitos - CND, por 3 anos, extrapola todos os limites do razoável da burocracia do serviço público, indo tal situação muito além do que a apelante quer qualificar como simples contrariedade ou mero aborrecimento. 9. O
quantum
indenizatório fixado na douta sentença mostra-se razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido, levando em consideração que o apelado teve que recorrer ao Poder Judiciário, para solucionar a questão que deveria ter sido resolvida no âmbito da administração
. 10. Apelação adesiva não conhecida ante a ausência de requisito válido e recurso de apelação conhecido e não provido. (TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0490525-08.2011 .4.02.5101, Relator.: ALCIDES MARTINS, Data de Julgamento: 08/11/2018, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 13/11/2018)

Assim, não procede a tentativa de descaracterizar a condenação da municipalidade por dano moral, bem como o seu
quantum
indenizatório.

Em arremate, a mera discordância do recorrente, desacompanhada de fato novo e incapaz de infirmar os fundamentos adotados, não justifica a reforma da decisão. As contrarrazões, ademais, realçam a reiteração de argumentos já repelidos tanto na origem quanto por esta Relatoria, sem inovação substancial.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso DE Agravo Interno, e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025